Tribunal: TJDFT
Processo: 0749177-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA ABUSIVA. SERVIÇO DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que alega a legalidade da tarifa referente a “despesas com terceiros” e da regularidade do contrato firmado, em respeito ao princípio pacta sunt servanda. Diante da impossibilidade de restituição de quaisquer valores, requer a total improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Nos termos da Resolução no 3.157/2007, do Banco Central, as instituições financeiras, previamente à contratação de operações de crédito, devem informar ao consumidor o Custo Total da Operação (CET), que representa o custo total de uma operação de empréstimo ou de financiamento. Esse valor deve vir expresso na forma de percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações, ou seja, deve englobar não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente.
5. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Suas competências estão elencadas no art. 4o da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
6. No tocante à taxa intitulada de Serviço de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP).
7. Na presente demanda, é necessário reconhecer a abusividade na cobrança da referida taxa, porquanto o contrato não discrimina os serviços a serem prestados e quem os executará. (ID 16540339)
8. A cobrança pelos serviços prestados por terceiros viola a boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Demais disso, representa desvantagem exagerada suportada pelo consumidor. Tal prática viola o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos termos dos arts. 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC, pois não há qualquer indicação no contrato firmado entre as partes quanto à finalidade e destino dos encargos suportados pelo consumidor sob a aludida rubrica.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).